Tribunal: TJBA
Processo: 8002560-46.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002560-46.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARTINS IMOVEIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS GOMES LOPES, EDKLEBER CARVALHO SOARES

APELADO: CELINA DA CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
EDKLEBER CARVALHO SOARES, LUIZ CARLOS GOMES LOPES

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C/C RECONVENÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS COMPROVADA POR CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DA AUTORA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, CPC). RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DA MULTA. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

Demonstrada nos autos a celebração de contrato de promessa de compra e venda entre as partes, datado de 13/10/1989, com averbação na matrícula dos imóveis e posterior procuração pública conferindo poderes ao réu para a transferência das unidades, resta configurada a perda da legitimidade ativa da autora para ajuizar ação de exigir contas.

A ausência de registro do instrumento particular ou de comprovante de pagamento não elide a validade do negócio jurídico, caracterizando-se ato jurídico perfeito nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Correta, portanto, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), diante da ausência de titularidade do direito de exigir contas.

Na reconvenção, mantida a adjudicação compulsória dos lotes nº 07 e 14 em favor da empresa ré, ante a comprovação documental do negócio jurídico.

A condenação por litigância de má-fé da autora subsiste, devendo apenas ser suprida a omissão quanto ao percentual da multa, que se fixa em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

O dano moral da pessoa jurídica exige demonstração de abalo à imagem e reputação comercial, o que não se verifica no caso concreto, inexistindo repercussão negativa comprovada.

Recurso da autora desprovido e recurso da ré parcialmente provido, tão somente para fixar a multa por litigância de má-fé.

A C

Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões Simultâneas
nº

8002560-46.2022.8.05.0079
,
em que figuram como Apelantes/Apelados

CELINA DA CONCEIÇÃO

e,
MARTINS IMÓVEIS LTDA
, rep. por
ROBERTO RIBEIRO MARTINS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
da Autora e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação do Réu
,
nos termos do voto condutor.